Tribunal: TJDFT
Processo: 0736434-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS DEVEDORES. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA POR UM DOS DEVEDORES. SOLIDARIEDADE QUANTO AO DÉBITO REMANESCENTE. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Hipótese em que, reconhecida inovação recursal, não se pode admitir discussão relativa a alegação de prescrição da cobrança de custas e despesas processuais.
2. Trata-se de cumprimento de sentença proferida em julgamento conjunto de duas ações de reintegração de posse cumuladas com indenização por perdas e danos, condenadas as rés a reintegrar a posse do imóvel esbulhado, condenadas solidariamente ao pagamento das perdas e danos decorrentes do esbulho possessório praticado, valor a ser apurado em liquidação de sentença. Iniciada a fase de liquidação de sentença, determinada realização de perícia para apuração do valor relativo às perdas e danos a ser pagos pelas rés. 2.1. Finalizada a fase de liquidação, a credora, ora agravada, apresentou dois cumprimentos de sentença contra os codevedores (0002478-66.2001.8.07.0004 e 002477-81.2001.8.07.0004); e nos autos 0002478-66.2001.8.07.0004 foi efetivado o pagamento parcial do débito.
3. Considerando que houve condenação solidária, todos os réus são responsáveis pela integralidade da dívida. Porém, havendo o pagamento parcial efetuado por um ou alguns dos codevedores, os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo valor remanescente do débito, não pela integralidade, conforme determina o art. 275 do CC. 3.1. No sentido: “Na solidariedade passiva cada um dos devedores solidários é responsável pelo adimplemento integral da dívida, de maneira que o pagamento parcial, em razão da unidade da prestação, não afeta a solidariedade quanto ao débito remanescente, inclusive em relação ao devedor que o realizou, consoante a inteligência do artigo 275 do Código Civil.” (TJ-DF 07225166920218070000 DF 0722516-69.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.2. Desse modo, no cumprimento de sentença proposto contra o agravante, deve-se levar em conta o que já foi pago no cumprimento de sentença contra a codevedora do título. 3.3. Os documentos acostados aos autos demonstram que, ao ingressar com o segundo cumprimento de sentença, o exequente não considerou que, do valor apontado pelo perito como devido pelas perdas e danos e homologado pelo juízo, os codevedores do título já efetuaram o pagamento parcial. Portanto, a cobrança da integralidade da dívida do título configura excesso na execução.
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.